Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747533-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR ALONSO AGRAVADO: VITTOR GONCALVES DE SOUZA DECISÃO JULIO CESAR ALONSO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 175313240, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra VITTOR GONÇALVES DE SOUZA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Intimado a comprovar seus rendimentos mensais para análise do pedido de gratuidade, o autor limitou-se a apresentar extratos bancários de uma de suas contas bancárias, junto ao Nu Financeira S/A, com saldo zerado. Contudo, a documentação apresentada não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica, em especial porque os documentos anexados com a inicial revelam que o autor possui outras contas bancárias e não foi colacionada a sua movimentação bancária atual, bem como não houve comprovação dos seus rendimentos mensais. Em consulta ao sistema INFOSEG, constatou-se que o autor já foi titular de 15 lojas de chocolates (Cacau Show), em diversos shoppings de Brasília-DF, as quais atualmente estão baixadas, mas ainda consta em seu cadastro uma empresa individual ativa em seu nome. Assim, não há indícios de que as condições do autor, sobretudo se considerada a sua atuação como empresário, coloquem-no como beneficiário da justiça gratuita, cabendo à parte requerente demonstrar a necessidade do benefício ora pleiteado. No caso dos autos não há qualquer elemento que leve à conclusão de que o autor não possua recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, uma vez que possui padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos. O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, qual seja: “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”, ou, nos termos do art. 5o., inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A dispensa de prova da situação econômica do interessado não impede que o Juiz, em face da análise de outros elementos da condição econômica entenda que a situação não é de insuficiência de recursos ou de prejuízo ao sustento. Neste sentido, há precedentes na jurisprudência do TJDFT: [...] No caso presente, as condições de vida do autor, pelos documentos e informações obtidas nos autos, não indicam estar ele impossibilitado de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor, porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, carentes de recursos. Assim, fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora